Tribunal: STF
Processo: HC 88428
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: 1. Competência recursal: crime de menor potencial ofensivo:
 se o réu foi processado e condenado pela Justiça comum, compete ao
Tribunal de Justiça e não à Turma Recursal a apreciação do mérito da
 apelação criminal.
2. Juizado Especial: cuidando-se de processo
por crime de imprensa, cuja apuração é regida por lei especial (L.
5.250/67), não compete ao Juizado Especial o julgamento da ação
penal.
3. Habeas corpus: deferimento, em parte, para cassar o
acórdão impugnado no ponto em que julgou a apelação da Defesa, que
deverá ser julgada pelo Tribunal de Justiça, bem como para tornar
sem efeito a ordem de prisão expedida à vista do julgamento da
apelação.